Tribunal: STF
Processo: Rcl 50407
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria de Lourdes Medeiros Guilet contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná nos autos do Processo 0061201- 03.2018.8.16.0014, que teria, em tese, ofendido princípios constitucionais.



    Narra a reclamante que:



    “[e]m face de decisão final que impossibilita a correção de decisão de primeiro grau de juizado especial cível. 



    Sob pretexto da celeridade processual, as prestações jurisdicionais dos juizados especiais transformam-se numa espécie de tormento Kafkiano, não sendo razoável perpetrar tamanha injustiça. 



    A jurisdicionada acima qualificada teve conta protegida pela impenhorabilidade penhorada, não restando outra alternativa senão impetrar Mandado de Segurança em face de decisão eivada de abusividade, tendo o pretendido remédio sido rejeitado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, conforme abaixo transcrito: [...]” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, formula o seguinte pedido: 



    “[c]onsiderando que o cerceamento se deu, tendo como fundamentação desta Excelsa Corte, pugna pela distribuição e processamento da presente Reclamação para que submeta a tese ao crivo do colegiado visando preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, sem, contudo, atropelar princípios insculpidos em cláusulas pétreas, como é o caso da garantia da ampla defesa e do contraditório por via do duplo grau de jurisdição, o que foi negado a paciente suplicante ” (págs. 5 do documento eletrônico 1)



    É o relatório necessário. Decido. 



    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado na presente reclamação. 



    Isso porque, conforme entendimento desta Corte, é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno - Grifei).



     



    No caso em exame, a reclamante discorre de modo abstrato e genérico sobre o suposto desrespeito a princípios constitucionais, sem se aprofundar em seu conteúdo.



    A ausência de indicação específica do paradigma ofendido, não permite verificar a aderência estrita, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 



    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).



    A ausência de identidade material, com apresentação de fundamentação específica, entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal. 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator